Tribunal: TJES
Processo: 0015345-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015345-71.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ATILA CANDIDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.
IMPOSSI
BILIDADE. AMEAÇA
VELADA
CONFIGURADA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada. Jurisprudência STJ.

2. A dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela a intimidação da vítima, considerando tratar-se de concurso de pessoas em ponto de ônibus onde o ofendido se encontrava sozinho, após as 22 horas, o que é suficiente à caracterização da ameaça, ainda que velada, como elementar do crime de roubo. Inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

3. O pedido de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE REVISORA.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ÁTILA CÂNDIDO DOS SANTOS
, por inconformado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões recursais, requer a defesa a desclassificação do delito de roubo para o de furto. Ainda, pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público da instância singular, em suas contrarrazões, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso interposto, para que seja desclassificado o crime de roubo para o crime de furto.

Sob Id n° 6825809, a Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwige Dias, opina pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA - DESA. SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de apelação criminal interposta por ÁTILA CÂNDIDO DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente semiaberto.

Na sessão pretérita (24/01/2024), o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, para desclassificar o crime de roubo imputado ao acusado para o delito de furto, previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, contudo entendeu pela inviabilidade da isenção do pagamento das custas processuais por constituir matéria afeta ao Juiz da Execução.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator acerca da competência do Juízo da Execução para aferir sobre a condição financeira do condenado no momento do pagamento das custas processuais.

No entanto, peço vênia para divergir do voto do eminente Relator quanto à classificação da conduta do acusado, pelas razões que passo a expor.

Conforme destacado no voto de relatoria, o apelante confessou a subtração do celular pertencente à vítima, mas alegou não ter se valido de violência ou de qualquer forma de ameaça na empreitada criminosa.

Por outro lado, o ofendido, sob o crivo do contraditório, relatou, em síntese, que estava sozinho no ponto de ônibus, quando o acusado chegou e, posteriormente, o comparsa, os quais abordaram a vítima e exigiram o seu aparelho celular. Informou, outrossim, que inobstante não terem simulado estarem armados, o ofendido ficou com medo, entregou o celular e os indivíduos saíram andando na posse do bem subtraído.

O STJ orienta que “
ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Com o mesmo entendimento, os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. GRAVE AMEAÇA. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada, consoante ocorreu na presente hipótese. III - No presente caso, pela análise dos fatos descritos no acórdão, nota-se que o crime praticado pela paciente foi o de roubo impróprio, haja vista que houve emprego de violência para a manutenção da posse da res, circunstância elementar do tipo. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 561.498/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

Assim, entendo que a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela a intimidação da vítima, considerando tratar-se de concurso de pessoas em ponto de ônibus onde o ofendido se encontrava sozinho, após as 22 horas, o que é suficiente à caracterização da ameaça, ainda que velada, como elementar do crime de roubo.

Desse modo, reputo inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHE
CENDO
do recurso de apelação e
NEG
A
NDO
-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, em sessão pretérita, ouvi com muita atenção o voto proferido pela eminente Revisora, a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, onde divergiu parcialmente do voto proferido pelo insigne Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, razão pela qual pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação, diante da divergência instaurada.

Rememorando a irresignação trazida a julgamento, destaco que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
Á
TILA C
Â
NDIDO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo magistrado da 5ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o apelante nas iras do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante requer
a desclassificação
da sua conduta
do crime
de roubo
, para o delito
de furto
.
Pleiteia ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Iniciado o julgamento do presente apelo, o eminente Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio proferiu voto onde entendeu por dar
parcial
provimento ao recurso defensivo, tendo na oportunidade desclassificado a conduta do acusado do crime disposto no artigo 1
57,
caput
,
d
o Código Penal
para o delito previsto no artigo 1
55,
caput
,
do mesmo diploma legal.

A eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, ao proferir seu voto, divergiu
parcialmente
do mencionado entendimento, ao expor que comunga “
[...] do entendimento do e. Desembargador Relator acerca da competência do Juízo da Execução para aferir sobre a condição financeira do condenado no momento do pagamento das custas processuais. [...]
”, mas que divergia quanto à classificação da conduta do acusado, eis que “
[...] a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela a intimidação da vítima, considerando tratar-se de concurso de pessoas em ponto de ônibus onde o ofendido se encontrava sozinho, após as 22 horas, o que é suficiente à caracterização da ameaça, ainda que velada, como elementar do crime de roubo [...]
”.

Diante de tal fundamentação, a Desembargadora Revisora proferiu voto
negando
provimento ao recurso defensivo
.

Feita essa breve introdução, e após analisar detidamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar integramente o voto da ilustre Desembargadora Revisora, tendo em vista que os elementos amealhados durante a instrução processual se mostram suficientes para demonstrar a ameaça necessária para configurar a elementar do crime de roubo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO SOB O MANTO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RATIFICAÇÃO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS DURANTE A FASE PRÉ-PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAL PRESTADO EM JUÍZO. VALIDADE. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ROUBO MAJORADO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AMEAÇA VELADA. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. IV.
Considerando que a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima em relação à sua integridade física, de modo que se assim não o fosse, jamais teria tentado se desfazer da chave do seu veículo e do celular, diante da abordagem repentina do recorrente juntamente com o corréu, resta configurado o crime de roubo. Precedente do STJ.
[...]. (TJMA; ACr 0801714-93.2021.8.10.0026; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Vicente de Paula Gomes de Castro; DJNMA 19/07/2023).

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015345-71.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ATILA CANDIDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ÁTILA CÂNDIDO DOS SANTOS
, por inconformado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia que:

“
[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 01 de junho de 2019, por volta de 22h36min, o denunciando Átila Cândido dos Santos, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com um indivíduo até o momento não identificado, dirigiu-se na companhia deste até o Centro desta Capital, a procura de um incauto, eis que almejavam praticar um crime contra o patrimônio.

Consta dos autos que ao passarem por um ponto de ônibus existente nas imediações do “Palácio Anchieta”, o denunciando e seu comparsa avistaram Renan Elias Gobbi parado aguardando um coletivo, momento em que o elegeram como potencial vítima do crime contra o patrimônio que pretendiam cometer.

Ato contínuo, Átila e o seu comparsa se aproximaram de Renan, anunciaram o “assalto” exigindo, em tom ameaçador, que o mesmo entregasse seu aparelho de telefonia celular.

Após subjugarem a vítima mediante grave ameaça, o denunciando e o seu comparsa subtraíram de Renan 01(um) aparelho de telefone celular, da marca “Motorola”, modelo “XT1626”, empreendendo fuga do local em seguida levando consigo o objeto produto do roubo.

Revelam os autos que, logo após os fatos, Guardas Municipais receberam informações pelo CIODES noticiando a ocorrência do crime, razão pela iniciaram prontamente as diligências à procura dos suspeitos.

Infere-se que, ao passarem nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia, na Vila Rubim, referidos Guardas avistaram o denunciando, que apresentava as mesmas características repassadas pela vítima, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Durante a abordagem foi realizada revista pessoal no denunciando, oportunidade em que a guarnição policial encontrou e apreendeu na posse do mesmo o aparelho de telefone celular objeto do crime, sendo o referido objeto recuperado e entregue à vítima [...]”

Em suas razões recursais, requer a defesa a desclassificação do delito de roubo para o de furto. Ainda, pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Inicialmente cumpre salientar que o apelante confessou a subtração do celular pertencente à vítima. Contudo, alega não ter se valido de violência, bem como nenhuma forma de ameaça fora empregada na empreitada criminosa. Vejamos:

"Que a denúncia é verdadeira, corrigindo apenas que estava sozinho, tendo o outro sujeito chegado depois; que não sabe o nome da outra pessoa que estava com o interrogando; que é usuário de droga; que a época estava morando na rua e usando crack; que cometeu tal ato para usar droga: que tinha dois anos que estava em Vitória, morando na rua; que começou a usar droga em Vitória; que tem parentes em Vitória e veio visitá-los: que já cumpriu pena em Resplendor pelo artigo 155; que possui um filho de 07 anos que mora com a mãe do mesmo; que não simulou que estava armado nem agrediu a vítima; que a vítima estava com o telefone no ouvido, tendo pego o aparelho e saído andando; que tem 06 meses que está preso."

A vítima, ao ser ouvida na esfera judicial, assim relatou:

"Que é vítima; que os fatos se passaram conforme narrado na denúncia; que estava sozinho no ponto; que primeiro chegou o acusado, depois um outro indivíduo, que o abordaram em seguida; que não foi usado violência; que o acusado e o outro disseram "passa o celular"; que ficou com medo e entregou o celular; que o acusado e o aco
m
panhante n
ão
simularam estar armados; que após pegar o celular o acusado e o comparsa saíram andando; que um taxista foi quem acionou a polícia; que posteriormente na delegacia reconheceu o acusado; que recuperou seu aparelho celular; que confirma seu depoimento de f
l
s. 09"

Entendo que existem provas robustas no sentido de que o apelante subtraiu o bem alheio móvel, contudo, o mesmo não se pode afirmar quanto ao emprego de violência ou grave ameaça exercida em desfavor da vítima.

Como bem apontado pelo
parquet
em sede de contrarrazões:

[...] os elementos fáticos probatórios não são aptos a revelar o emprego da grave ameaça, tampouco o real temor que a conduta do réu causou a vítima – o que compromete a configuração daquela elementar típica. De acordo com o que se apurou, o ofendido confirmou, em juízo, que o denunciado não simulou estar armado e não agiu com violência. Ademais, a ausência de maiores especificidades, no depoimento da vítima, a respeito da execução do crime deixa dúvidas sobre a existência de “grave ameaça” apta a gerar real e fundado medo/temor ao ofendido, máxime se considerado que a própria vítima afirmou que, após a abordagem, entregou o aparelho celular ao réu e este deixou o local sem praticar qualquer outro ato temerário ou ameaçador.

Pelo exposto, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
,
desclassifico a conduta para o crime de furto,
artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Passo a realizar a nova dosimetria.

Culpabilidade normal à espécie; Antecedentes criminais maculados (13775-27.2007.8.13.0543); Conduta social e personalidade, sem elementos suficientes para sopesá-las; Motivos do crime inerente ao tipo; Circunstâncias do crime não devem sopesar em desfavor do acusado; Consequências do crime não foram apuradas nos autos; Comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delituosa.

Assim fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Presente a atenuante da confissão espontânea bem como a agravante da reincidência, motivo pela qual as compenso.

Ausente causa de aumento ou diminuição da pena, restando a pena em definitivo em
0
1
(
um
) ano,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
e pagamento de
18
(
dezoito
) dias-multa
,
valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime
SEMIABERTO
para início de cumprimento de pena em razão da reincidência do acusado.

Em relação ao pedido de isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para desclassificar o crime de roubo
imputado ao acusado
, artigo 157,
caput
, do Código Penal, para o delito de furto, previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

É como voto.